Tribunal: TJDFT
Processo: 0714487-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714487-98.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIANA DA SILVA EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 173-SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES-TAGUATINGA-DF D E S P A C H O Diante do não atendimento dos despachos de IDs 23567879 e 24064803, reitera-se a intimação à autora para que indique os dados bancários da conta para transferência de valores remanescentes da caução efetuada (ID 10216942), sob pena de persistirem sob custódia judicial (prazo: 5 dias). Publique-se. Intime-se. Após, retorne os autos conclusos. 7 de abril de 2021 15:31:53. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador